Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016796-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), CLAUDINEI FONTES LEMOS - CPF: 345.542.528-33 (AGRAVANTE), DEISIANE APARECIDA GARCIA DE SALLES FERREIRA - CPF: 054.523.691-63 (ADVOGADO), ELVES ALVES DIONISIO - CPF: 020.368.081-23 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (PROCURADOR), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – EMENDA À INICIAL – INOCORRÊNCIA DE

MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL -

INCLUSÃO DE DADOS DA PARTE AUTORA – RETROAÇÃO DOS EFEITOS À PROPOSITURA DA DEMANDA

- RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, que se dá apenas com a emenda da inicial para corrigir o vício. Todavia, a emenda apenas modifica o termo de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição, quando comporte modificação substancial e significativa da inicial, hipótese não evidenciada no caso, vez que a correção apenas se deu para acrescer dados da qualificação da parte autora, que

não implica em emenda substancial

a própria existência da ação, a interferir no marco como efeito interruptivo da prescrição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudinei Fontes Lemos,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Lucros Cessantes proposta por
Elves Alves Dionísio
, que ao proceder ao saneamento do processo rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição suscitada pelo réu, ora agravante.

Inconformado, insurge-se o requerido, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão
a quo
, sob o argumento da extinção da pretensão em receber prestações vencidas e de reparação civil. No ponto, diz que o prazo trienal já transcorreu, porque o acidente ocorreu em 16.06.19, e a ação apenas foi proposta em 09.06.22, mediante petição inepta, cujo defeito apenas foi corrigido em 16.09.22, quando já consumada a prescrição.

Pontua que não houve prazo interruptivo do prazo prescricional, porque o marco interruptivo é a decisão que determina a citação, que se deu apenas em 18.10.22, além de que entre a data do ajuizamento da demanda e o despacho p emenda à peça inicial, decorreu apenas 9 (nove) dias, não havendo que se falar em mora do Poder Judiciário.

Assevera que a interrupção da prescrição somente se consumara quando a petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo.

Forte em tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição
.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 17654767, a fim de sobrestar o tramite processual da ação originaria.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no Id n. 178375687, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 176980169, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c.c lucros cessantes proposta por Elves Alves Dionísio, objetivando a condenação do réu – Claudinei Fontes Lemes -, ao ressarcimento dos prejuízos e pagamento de pensão mensal decorrentes de acidente de trânsito.

Cinge-se que o autor narrou que
na data de 16.06.19, se envolveu em um acidente de trânsito com o réu, que passou por diversos procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos, em parte custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e outra parte com recursos próprios, e que o réu arcou com apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de todo o tratamento.

Disse que em decorrência do acidente ficou totalmente incapaz e impossibilitado para o trabalho, necessitando com urgência da realização de cirurgia não autorizada pelo SUS, bem como demais procedimentos essenciais para seu tratamento.

Diante de tal fato, manejou a ação indenizatória objetivando o
pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como pagamento mensal a título de lucros cessantes até a recuperação de sua capacidade laborativa, pensão vitalícia e eventuais custos com despesas médico-hospitalares.

A audiência de conciliação restou infrutífera. Citada, a parte ré apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição, cuja matéria foi indeferida pelo togado
a quo
, quando do despacho saneador.

Insurge-se, então, o réu, ora agravante, contra o pronunciamento jurisdicional que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão indenizatória suscitada pelo réu na peça de defesa.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a prescrição da pretensão indenizatória.

O agravante fundamenta a pretensão recursal no argumento de que
o prazo trienal já transcorreu, porque o acidente ocorreu em 16.06.19, e a ação apenas foi proposta em 09.06.22, mediante petição inepta, cujo defeito apenas foi corrigido quando já consumada a prescrição.

Pontua que não houve prazo interruptivo do prazo prescricional, porque o marco interruptivo é a decisão que determina a citação, que se deu apenas em 18.10.22, quando a petição inicial reunia condições de desenvolvimento válido e regular do processo, além de que entre a data do ajuizamento da demanda e o despacho para emendar emenda à peça inicial, decorreu apenas 9 (nove) dias, não havendo que se falar em mora do Poder Judiciário.

Por sua vez o agravado, diz que
a emenda modifica o termo de retroação dos efeitos da interrupção da prescrição, somente quando comporte modificação substancial e significativa da inicial, e no caso a emenda se deu apenas para corrigir identificação da profissão do autor, que não interfere na regularidade do processo.

Dito isso, ressalta-se que não se desconhece
que há julgados do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do CPC, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, que se dá apenas com a emenda da inicial para corrigir o vício. Lado outro, no mesmo norte, há ressalvas de que não se tratando de emenda substancial, que comprometa a própria existência da ação, não se pode reputar a correção da peça como marco para interrupção da prescrição.

Logo, a casuística é que definirá se a hipótese aplica o entendimento de que a interrupção da prescrição retroagirá a data da emenda à inicial.

Na hipótese em pauta, infere-se dos autos que o despacho que determinou a correção da peça inicial, foi para que a parte autora apresentasse qualificação completa, notadamente a profissão, cujo defeito, à evidência, não configura erro substancial que dificulte a identificação da parte e obste a angularização processual e, por conseguinte o desenvolvimento regular do processo, a ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que a determinação de emenda à inicial, para a simples retificação, não tem o condão de configurar a desídia a fim de se afastar a regra geral. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.886.758/SP, 3a Turma, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, J. 03.03.21)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO IMPLICADO.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADIÇÕES QUE NÃO ENSEJARAM A INCLUSÃO DE NOVOS FATOS OU ELEMENTOS DE PROVA QUE MODIFICASSEM IMPUTAÇÕES JÁ ATRIBUÍDAS AO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE CONDUTAS PRATICADAS NOS TERMOS DE PARCERIA DISPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. UMA VEZ EFETUADA A CITAÇÃO VÁLIDA, O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO
, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não, na espécie, a fluência do prazo de prescrição da pretensão vertida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, nos casos em que há determinação de emenda da petição

4. Na espécie, o Tribunal de origem asseverou que a prescrição retroage à data da propositura da ação e que,
muito embora tenha sido determinada a emenda da petição inicial, referida providência não ensejou a inclusão de novos fatos ou elementos de prova que modificassem imputações já atribuídas ao agravante
em decorrência de condutas praticadas nos Termos de Parceria dispostos na exordial (fls. 236).

5. Bem por isso, os citados julgados não são ilustrativos para a presente demanda, pois dúvida não há de que,
efetuada a citação válida, o marco

interruptivo da prescrição retroage à data de propositura da ação e de que, na espécie, a efetuação da emenda não resultou em adição de novos fatos ou elementos de prova que modificassem as imputações já veiculadas.

6. Muito embora se saiba que, à falta de realização da emenda, o processo pode ser extinto sem solução de mérito, o acórdão do TRF da 5a. Região quis deixar registrado que não se tratou de emenda substancial, que representasse um crucial momento para a própria existência da ação, razão pela qual não pode ser reputado marco para efeito algum, como a interrupção da prescrição. Tanto é verdade que asseverou, ainda, que não houve demora injustificada da agravada em efetuar o cumprimento da determinação judicial (fls. 236).

7. Bem por isso, a conclusão da Corte de origem de que a prescrição não se consumou não causou ofensa a lei federal infraconstitucional, pois é incontroverso que as condutas ímprobas imputadas ao agravante (servidor público federal efetivo), tornaram-se de conhecimento pelo seu superior hierárquico em 22.07.2010 e 25.07.2010, bem como a propositura da demanda ocorreu em 22.07.2015, dentro do lustro prescricional definido para os atos supostamente cometidos pelo recorrente (fls. 235).

8. Agravo Interno do implicado desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.746.781/PE, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 28.05.20 - negritei).

Desta feita, como acertadamente entendeu o magistrado
a q
uo, a prescrição não se consumou.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023